Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706728-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN FELIPE DUTRA APELADO: BRASILIA COUNTRY CLUB DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 5957026, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 20a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Todavia, a sustentação oral deverá ser realizada presencialmente, tendo em vista que o advogado tem domicílio nesta Capital, não satisfazendo, pois, o requisito do art. 937, §4o, CPC. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora